Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711089-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORELI REDES ELETRICAS LTDA, MARCOS MORELI DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MORELI REDES ELETRICAS LTDA e MARCOS MORELI DOS SANTOS, contra a decisão proferida nos autos n. 0703184-56.2025.8.07.0007. O recurso fora interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo porque presente pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os recorrentes foram instados a demonstrar a incapacidade financeira, juntando os documentos ID 70532481. A decisão ID 71046165 negou os benefícios da justiça gratuita e determinou a juntada do preparo, sob pena de deserção. O prazo para cumprimento da determinação transcorreu in albis (certidão ID 72118012, 72118011). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (Art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça, as partes agravantes não juntaram o preparo e tampouco impugnaram a decisão. Nesse contexto, forçoso reconhecer a deserção do recurso interposto. Assim, por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, indubitável que a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque deserto. Com a preclusão, proceda a Secretaria ao arquivamento do processo com as cautelas de praxe. CARLOS MARTINS Relator